Tribunal: TJSP
Processo: 0018023-57.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de ressarcimento por fraude bancária – Ação distribuída livremente à 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo (Juízo suscitado) – Redistribuição à 13a Vara Cível do Foro Regional II, Santo Amaro, domicílio de dois dos réus (suscitante) – Possibilidade – Aplicação do art. 46 'caput' e § 1o do CPC, que assentou que a competência será fixada

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de ressarcimento por fraude bancária – Ação distribuída livremente à 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo (Juízo suscitado) – Redistribuição à 13a Vara Cível do Foro Regional II, Santo Amaro, domicílio de dois dos réus (suscitante) – Possibilidade – Aplicação do art. 46 'caput' e § 1o do CPC, que assentou que a competência será fixada pelo domicílio do réu, e do art. 33, I, 'a', da Lei de Organização Judiciária (Decreto-Lei 158/1969), que estabeleceu a competência dos fóruns regionais para processar e julgar as causas cíveis quando o réu for domiciliado no território do Juízo – Conflito conhecido, declarada a competência do Juízo da 13a Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, suscitante.